Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003447-64.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE(S): WEBERTON PEDRO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WEBERTON PEDRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1002815-09.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “substituindo a medida extrema por outras alternativas” (ID 78201453), com documentos (ID 78201454/ID 78201462).
Relatos.
Em 19.2.2021, o paciente e o coindiciado Bruno Henrique Rondom Amorim foram presos em flagrante (ID 78201454 e PJE NU 1002815-09.2021.8.11.0042).
Na mesma data [19.2.2021], o delegado de Polícia Wilson Ciburis Júnior, lotado da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva (ID 78201454 e PJE NU 1002815-09.2021.8.11.0042).
Na audiência de custódia realizada no dia 20.1.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal e Cuiabá, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto à necessidade da segregação (‘periculum libertatis’) entendo ser necessária a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido, de modo que torna imperiosa a sua retirada do meio social.
Ademais, sua prisão se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, diante da quantidade de droga apreendida (172,55g de Maconha), conforme laudo de constatação preliminar constante nos autos.
Em face da situação fática vislumbrada, é certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança grande à sociedade.
Observa-se, ainda, que o autuado é reincidente especifico no crime de tráfico de drogas, possuindo sua personalidade voltada a práticas delitivas, fazendo do crime (tráfico de drogas) o seu meio de vida, de modo que a sua prisão se justifica para evitar a reiteração criminosa.
Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública e à aplicação da lei penal.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WEBERTON PEDRO DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Pena.” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 78201456 e PJE NU 1002815-09.2021.8.11.0042)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 17 (dezessete) porções de maconha, com peso de 172,55g (cento e setenta e dois gramas e cinquenta e cinco decigramas), na residência do coindiciado Bruno Henrique Rondon de Souza, após informações anônimas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes, no local, e monitoramento realizado pelos investigadores de Polícia Juann Paulo Queiróz de Melo e Wenderson P. Okada, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui três condenações por tráfico de drogas (Sistema Primus e SEEU NU 0003558-85.2011.8.11.0042), além de responder a outra ação penal por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (PJE NU 1007068-74.2020.8.11.0042).
A reiteração criminosa, fundada em condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se motivado.
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente e, também, sua prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU NU 0003558-85.2011.8.11.0042).
Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO